Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISTRITO FEDERAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. OPERAÇÃO. DESTINO. OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.125.133/SP. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A cobrança das diferenças de alíquotas do ICMS garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, não se tratando de novo fato gerador para o mesmo tributo.
2. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a circulação de mercadorias exigível para cobrança de ICMS refere-se a uma circulação jurídica prescindindo de circulação física.
3. No caso em análise, as notas fiscais apresentadas caracterizam a operação com a natureza de “venda” estabelecendo como emitente associação situada em São Paulo e como destinatário instituição bancária com endereço situado em Brasília configurando como legítima a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS pela circulação jurídica configurada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.